Tribunal: STF
Processo: ARE 1403557
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 7, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. VALOR DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. 



    1. A multa sobre a dívida tributária deve ser limitada à obrigação principal, qual seja, o valor do tributo, sob pena de se configurar confisco. Inteligência do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    2. A base de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios deve ter como parâmetro a taxa SELIC.



    3. Negou-se provimento ao recurso”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 8, fls. 6 e 28), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL sustenta que o acórdão recorrido, ao vedar a aplicação de multa tributária na importância de 200% da obrigação tributária principal, violou o art. 150, IV, da CF/1988.



    Aduz que, “ao operarem interpretações extensivas reveladoras de mutações constitucionais - competência essa privativa do excelso Supre- mo Tribunal Federal -, os Acórdãos recorridos operaram ofensas às orientações constitucionais inscritas no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal. Isso simplesmente pelo fato de que aquele comando constitucional pretendeu impedir a utilização de “tributo com efeito confiscatório”, nunca ceifar as possibilidades de imposições de severas multas àqueles Contribuintes que sonegam tributos e cometem, em tese, crimes contra a ordem tributária, querendo isso significar que o legislador constituinte, dada a clareza e a objetiva do imperativo constitucional em comento, não explicitou ou mesmo deixou às interpretações dos Tribunais a possibilidade de compreender-se que as multas decorrentes de infrações tributárias, a exemplo dos tributos, também deveriam submeter-se ao teste do confisco” (Vol. 12, fl. 11).



    Aponta, ainda, violação ao art. 97 da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 65 da Lei distrital 1.254/1996, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a questão referente à limitação da multa demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF; e (b) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Vol. 16).



    No Agravo (Vol. 18), o DISTRITO FEDERAL alega a desnecessidade de reexame de fatos e provas.



    Em 4 de outubro de 2022, determinei a devolução dos autos para observância da tese a ser fixada por esta SUPREMA CORTE no RE 1.335.293-RG (Tema 1195, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno) (Vol. 23).



    Na sequência, o Tribunal de origem afastou a aplicação do referido tema de repercussão geral, ao fundamento de que “a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, discute-se a aplicação de multa de caráter punitivo por sonegação fiscal. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.195” (Vol. 26, fl. 1).



    Ato contínuo, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório.



    Conforme delineado pelo Juízo de origem, de fato, o presente caso não se amolda ao Tema 1195 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE decidirá, à luz dos arts. 2º, 24, I, 150, IV, e 155, II, da Constituição Federal, a possibilidade de o percentual de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio ser fixado em montante superior ao valor do tributo devido, ante a proporcionalidade, a razoabilidade e o não-confisco em matéria tributária, bem como ser reduzido pelo Poder Judiciário.



    Isso porque a hipótese em análise refere-se a Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, na qual se debate o teto para a aplicação de multa qualificada por sonegação fiscal (Vol. 4, fl. 3).



    É nesse sentido também a decisão do Tribunal de origem que afastou a aplicação do Tema 1195/RG, onde se concluiu que nestes autos, discute-se a aplicação de multa de caráter punitivo por sonegação fiscal (Vol. 26, fl. 1).



    Por outro lado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 736.090-RG (Tema 863, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa aos Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA”.



    Assim, reconsidero a decisão monocrática e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente (Tema 863/RG).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente